Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003615-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ILDO PASQUAL - CPF: 102.619.239-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA METASTÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos Abiraterona 250 mg, Zoladex 10,8 mg e Zometa 4 mg a paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata em estágio metastático ósseo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos prescritos; e (ii) a observância dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) quanto ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Zoladex 10,8 mg encontra-se incorporado ao SUS, sendo devida sua disponibilização quando comprovada a necessidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz, nos termos do direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

4. A prova técnica e o laudo médico evidenciam que o referido fármaco constitui base essencial do tratamento, sendo indispensável ao controle da progressão tumoral.

5. Em relação à Abiraterona 250 mg e ao Zometa 4 mg, aplica-se a tese firmada no Tema 6 do STF (RE 566.471), admitindo-se, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando preenchidos os requisitos cumulativos.

6. No caso concreto, estão demonstrados, em cognição sumária, a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a comprovação científica da eficácia, a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

7. A Abiraterona possui recomendação da CONITEC e está alinhada às diretrizes clínicas para tratamento de câncer de próstata metastático, afastando óbice quanto à sua incorporação.

8. Quanto ao Zometa, a ausência de avaliação pela CONITEC impede a exigência de demonstração de ilegalidade administrativa, sendo suficiente a comprovação da necessidade clínica diante do risco de eventos esqueléticos graves.

9. Evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na progressão da doença e agravamento do quadro clínico, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de medicamento no âmbito do SUS depende da demonstração da necessidade clínica e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz, admitindo-se, contudo, o fornecimento judicial de fármaco não incorporado quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, ainda que em sede de cognição sumária; nessa hipótese, a ausência de avaliação pela CONITEC afasta a exigência de demonstração de ilegalidade na não incorporação, sendo possível a concessão de tutela de urgência diante da comprovação de quadro clínico grave associada à hipossuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013848-69.2025.8.11.0037, ajuizada por Ildo Pasqual em face do Município de Primavera do Leste e do ente estadual, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Abiraterona 250 mg, Zoladex 10,8 mg e Zometa 4 mg, destinados ao tratamento de neoplasia maligna da próstata (CID C61).

Inconformado, o Estado aduz que a decisão agravada carece de demonstração da probabilidade do direito, sustentando a ausência dos requisitos exigidos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

Assevera que não restou comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, afirmando que o laudo médico apresentado seria genérico e desprovido de fundamentação técnica adequada.

Afirma que inexistiu prévio requerimento administrativo válido ou negativa formal por parte da Administração Pública, destacando que não há comprovação de protocolo de solicitação perante o ente estatal.

Argumenta que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao fornecimento dos medicamentos, apontando a existência de alternativas terapêuticas no SUS, ausência de evidências científicas robustas quanto à superioridade dos fármacos indicados e inexistência de ilegalidade na não incorporação dos medicamentos pela CONITEC.

Sustenta que a decisão agravada desconsidera as dificuldades operacionais da Administração Pública, especialmente quanto à necessidade de observância de procedimentos licitatórios.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida e afastar a obrigação de fornecimento dos medicamentos, com pedido subsidiário de dilação de prazo para cumprimento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Id. 343700886).

O agravado, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão por entender presentes os requisitos para concessão da tutela, afirmando a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência financeira. Já o Município de Primavera do Leste pugna pelo provimento do recurso, alegando ausência de interesse de agir, inexistência de negativa administrativa válida e inadequação da responsabilização municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao entendimento de que devem ser observados os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, notadamente quanto à demonstração da imprescindibilidade do tratamento, à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública e ao preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, concluindo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos Abiraterona 250 mg, Zoladex 10,8 mg e Zometa 4 mg ao agravado, paciente com 84 anos de idade, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata em estágio metastático ósseo (CID C61).

De início, cumpre destacar que o medicamento
Zoladex (Acetato de Gosserrelina) 10,8 mg encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde
, razão pela qual a controvérsia, nesse ponto, não se submete à sistemática fixada no Tema 6 da repercussão geral, restringindo-se à verificação da efetividade do acesso ao tratamento já previsto na política pública de saúde.

Com efeito, a Nota Técnica aponta a inexistência de medicamento similar ou genérico capaz de substituí-lo, ao passo que o laudo médico evidencia que sua utilização constitui base essencial da terapia de privação androgênica, sendo indispensável ao controle da progressão tumoral, especialmente quando considerada a extensão do acometimento ósseo e o estágio avançado da doença.

Nessa perspectiva, demonstrada a necessidade clínica e inexistindo alternativa terapêutica equivalente, mostra-se legítima a determinação de fornecimento do fármaco.

Quanto aos medicamentos
Abiraterona (Acetato de Abiraterona) 250 mg e Zometa (Ácido Zoledrônico) 4 mg
, a análise deve observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), assim fixada:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...]”

No caso concreto, observa-se, em juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento, que os requisitos previstos nos itens (a), (c), (d), (e) e (f) encontram-se suficientemente demonstrados.

Quanto ao item (a), a resistência do ente estatal ao fornecimento da terapêutica revela-se pela própria insurgência recursal, evidenciando a ausência de disponibilização administrativa do tratamento.

No tocante ao item (c), a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico aponta expressamente a inexistência de medicamento similar ou genérico para o Ácido Zoledrônico, o que evidencia, no caso concreto, a ausência de alternativa terapêutica equivalente. Em relação à Abiraterona, embora o parecer técnico mencione alternativas em abstrato, o conjunto probatório indica que tais opções não se mostram adequadas à situação específica do agravado, cuja doença apresenta evolução metastática de alto volume, com extensa disseminação óssea, circunstância que justifica a indicação individualizada do fármaco, em consonância com as diretrizes clínicas e com a recomendação da própria CONITEC.

Quanto aos itens (d) e (e), os documentos médicos juntados aos autos não se limitam à mera prescrição, mas descrevem de forma detalhada o quadro clínico do paciente, evidenciando tratar-se de neoplasia metastática de alto volume, com comprometimento ósseo difuso e progressivo, sendo expressamente consignado que a terapêutica indicada tem por finalidade retardar a progressão da doença, reduzir eventos esqueléticos e aumentar a sobrevida. Tais conclusões encontram respaldo nos exames de imagem, que demonstram a progressão do acometimento ósseo.

No tocante ao item (f), a hipossuficiência do agravado encontra-se evidenciada, sendo assistido pela Defensoria Pública, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique capacidade financeira para arcar com o custo elevado do tratamento.

Dessa forma, a controvérsia recursal concentra-se no requisito previsto no item (b) da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, relativo à análise da incorporação das tecnologias pela CONITEC, o qual deve ser examinado de forma individualizada.

DO MEDICAMENTO ABIRATERONA 250 MG

No que se refere à Abiraterona, verifica-se que a Nota Técnica informa que
o medicamento foi avaliado e recomendado pela CONITEC
, encontrando-se inserido nas diretrizes terapêuticas do câncer de próstata no âmbito da assistência oncológica do Sistema Único de Saúde.

Tal circunstância afasta a premissa de ausência de análise administrativa da tecnologia, evidenciando que a política pública de saúde já reconhece sua utilidade clínica para o tratamento da patologia em questão.

No caso concreto, o laudo médico descreve quadro de doença metastática de alto volume, com comprometimento ósseo difuso e progressivo, indicando, de forma fundamentada, a necessidade da associação da abiraterona à terapia de privação androgênica, como medida apta a aumentar a sobrevida global e retardar a progressão da doença.

Assim, a indicação do fármaco não se revela arbitrária, mas alinhada às evidências científicas, às diretrizes clínicas e ao próprio entendimento técnico da CONITEC, o que afasta a incidência do requisito previsto no item (b) em sua acepção restritiva.

DO MEDICAMENTO ZOMETA 4 MG

Quanto ao Ácido Zoledrônico (Zometa), verifica-se que a Nota Técnica informa que
a tecnologia não foi avaliada pela CONITEC
para a situação clínica do demandante.

Diante da ausência de deliberação administrativa acerca de sua incorporação, não há como exigir a demonstração de ilegalidade do ato, afastando-se, por conseguinte, o requisito previsto no item (b) da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, o laudo médico descreve a presença de metástases ósseas extensas, com risco elevado de eventos esqueléticos, sendo o fármaco indicado como medida necessária à redução de fraturas, dor e complicações associadas.

Os exames de imagem corroboram tal quadro, evidenciando comprometimento ósseo difuso e progressivo, o que reforça a pertinência da terapêutica prescrita.

Conclusão

Diante do conjunto probatório, evidenciam-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de progressão da doença e agravamento do quadro clínico.

Ante o exposto, diante da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu o pedido liminar para determinar aos entes demandados o fornecimento, em favor do autor, dos medicamentos Abiraterona 250 mg, Zoladex 10,8 mg e Zometa 4 mg, nos termos da prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026